Tribunal: TJPA
Processo: 0819774-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10234 - Disponibilidade / Aproveitamento
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0819774-25.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, RAIMUNDO OLAVO CARNEIRO MOURA

APELADO: RAIMUNDO OLAVO CARNEIRO MOURA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CARGO DE
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA DELEGACIA DISTRITAL DA VILA CURUÁ
. LEI ESTADUAL Nº 4.936/1980. DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO. EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. DIFERENÇA ENTRE EFETIVIDADE E ESTABILIDADE.
INGRESSO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. APELOS DESPROVIDOS.

1.

A pretensão sob exame é decorrente da mesma situação jurídica fundamental já estabelecida com a Administração, isto é, a condição de ser servidor público, razão pela qual deve ser afastada qualquer ilação acerca da prescrição do fundo de direito, quando muito, na hipótese de serem julgados procedentes os pedidos autorais a prescrição alcançará apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto se tratar de uma relação de trato sucessivo acarretando renovação do marco inicial do prazo prescricional. Prejudicial rejeitada.

2.
Segundo o Decreto subscrito pelo então Governador do Estado, datado de 13 de julho de 1983, o apelado fora nomeado para exercer o cargo em comissão de Escrivão de Polícia da Delegacia Distrital da Vila Curuá, Município de Alenquer.

3.

Por intermédio da Lei Estadual nº 4.936/1980 sobreveio reestruturação do Grupo Polícia Civil Código GEP-PC 700, mantendo-o no Quadro de Provimento Efetivo do Serviço Público Civil do Estado do Pará.

4.

É importante acrescentar que a Lei estadual nº 4.936/1980 (art. 6º) exigia do funcionário policial habilitação no estágio probatório, cujo período era de 02 (dois) anos, na primeira investidura, destinado à aferição dos requisitos indispensáveis a confirmação no cargo.

5.
A exigência de habilitação no estágio probatório converge para natureza efetiva do cargo ocupado pelo apelado. Vale ressaltar que o apelado foi declarado habilitado nesse estágio probatório pela própria Administração conforme consta na Portaria nº 406, de 01 de julho de 1983.

6.

Destarte, a partir dessa moldura fática e normativa, diversamente do que está consignado no Decreto de nomeação, decorre que o cargo no qual o autor fora nomeado não era de provimento em comissão tal como sustentado pelo apelante.

7.

Com efeito, a natureza jurídica do cargo ocupado pelo apelado não é definida pelo decreto de nomeação, mas pela legislação estadual correspondente.

8.

Portanto, tendo o apelado exercido cargo de Escrivão de Polícia da Delegacia Distrital da Vila Curuá, Município de Alenquer, de natureza efetiva, com aspecto de definitividade, por mais de 05 anos, entre 13/06/1983 e 05/10/1988 (promulgação da Constituição da República) deve ser reconhecida, tal qual assinalado na sentença, a estabilidade extraordinária prevista no art. 19,
caput
, do ADCT, restando inaplicável à espécie o §2º do mesmo artigo, visto não se tratar de cargo em comissão. Dessa forma, o apelo estatal deve ser desprovido.

9.

No seu apelo o autor aduziu, em resumo, que uma vez reconhecida a estabilidade extraordinária

(art. 19 ADCT) também faz jus a progressão funcional e demais vantagens do cargo efetivo, inclusive sua remuneração, assim como alteração do regime previdenciário, no sentido de deixar o Regime Geral de Previdência - INSS, no qual está inserido, e migrar para o Regime Próprio de Previdência.

10.
De início, é necessário rememorar a diferença entre efetividade e estabilidade. A primeira é atributo do cargo, distinguindo o servidor desde o instante da sua nomeação, cuja condição primordial para aquisição é a investidura em cargo efetivo, para o qual o servidor fora nomeado em decorrência de ter sido aprovado em concurso público (art. 37, II da CF/88). Já a segunda indica aderência, é a integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e obtida pelo decurso de tempo (art. 41 da CF/88).

11.

Dessa forma, o servidor estável na forma do art. 19 do ADCT não ostenta efetividade, posto que não fora aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos, razão pela qual não poderá ingressar na carreira, ainda que no nível inicial, consequentemente não poderá progredir funcionalmente, bem como não poderá perceber quaisquer vantagens inerentes ao cargo efetivo.

12.

Inviável, assim, a pretensão no sentido de equiparar o cargo para o qual o autor fora nomeado (Escrivão de Polícia da Delegacia Distrital da Vila Curuá, Município de Alenquer), sem concurso público, ao cargo de provimento efetivo de Escrivão de Polícia Civil - Lei Complementar Estadual nº 22/94.

13.

O apelante também persegue a modificação da sentença de maneira a permitir sua inserção no Regime Próprio de Previdência Social (IGEPREV). Importa registrar, por oportuno, que o servidor apelante vem contribuindo para o Regime Geral de Previdência (Cód: 656 INSS Temp/Comis), consoante se observa dos comprovantes de pagamento existentes nestes autos.

14.
No julgamento da ADPF 573 a Suprema Corte expressamente vedou a inclusão dos beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT no regime próprio de previdência social.

15.
Portanto, à luz dos precedentes qualificados referidos, observância é obrigatória, somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.

16.
Não logra melhor sorte a pretensão indenizatória, visto que a própria situação funcional do apelante, amparado pela estabilidade excepcional, mas desprovido da efetividade, por si só inviabiliza alguns dos seus pleitos, ademais a completa ausência de provas acerca da existência de situação vexatória ou comprometedora de sua reputação, tampouco inexistência de efetiva demonstração de abalo à sua moral não permitem dissentir da sentença quanto a inocorrência dos danos morais.

17.
Apelos conhecidos e desprovidos. Sentença alterada em remessa necessária,
para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de reconhecer em prol do autor apenas a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos apelos interpostos alterando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0819774-25.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: RAIMUNDO OLAVO CARNEIRO MOURA

ADVOGADA: ROBERTA KAROLINNY RODRIGUES ALVARES (OAB/AO 26.744) e OUTROS

APELADO / APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FABIO LUCAS MOREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

O autor, Raimundo Olavo Carneiro Moura, interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente sua pretensão para:
(I) declarar a incidência da norma do art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988 sobre a situação funcional do autor, já que satisfeitos os requisitos exigidos pela norma, afastando a literalidade do decreto de nomeação ao cargo comissionado de “Escrivão de Polícia” em prol do reconhecimento da natureza efetiva da atividade desempenhada no período que antecedeu o advento da norma constitucional; (II) afastar da incidência da norma constitucional retrocitada o efeito da efetividade funcional do autor no cargo, bem como todos os seus corolários, remanescendo, tão somente, ao demandante o direito à estabilidade excepcional; (III) condenar o réu Estado do Pará à obrigação de providenciar o aproveitamento funcional do autor no cargo de “Escrivão de Polícia Civil” em nível inicial, em caráter estático e remuneração equivalente, sem direito à progressão funcional ou quaisquer vantagens inerentes ao cargo efetivo, à vista da extinção do seu cargo anterior de “Escrivão do Interior SS”; (IV) condenar o réu a pagar ao autor os valores das diferenças remuneratórias entre o antigo cargo por ele exercido e o cargo de “Escrivão de Polícia Civil”, contados a partir da vigência da Lei Complementar estadual nº 22/1994 e não alcançados pela prescrição, incidentes os juros legais e a correção monetária; (V) indeferir o pedido de alteração de regime previdenciário e de migração do autor para o regime próprio de previdência dos servidores efetivos, à vista da denegação do reconhecimento da incidência do efeito de efetividade à sua situação funcional; (VI) indeferir o pedido de condenação do réu em danos morais, posto que essa espécie não resultou demonstrada nos autos; (VII) condenar ambas as partes ao ônus da sucumbência recíproca, com pagamento de honorários advocatícios na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC), isentando o autor das custas e honorários em razão de lhe ter sido deferido o
benefício da gratuidade.

Nas suas razões o autor/apelante aduziu que a sentença deverá ser parcialmente reformada, porquanto tendo sido reconhecida a estabilidade extraordinária

(art. 19 ADCT) entende também fazer jus a remuneração compatível com o cargo de Escrivão de Polícia Civil, devendo, assim, ser afastada a inserção no nível inicial da carreira, em caráter estático e sem direito a progressão funcional ou quaisquer vantagens do aludido cargo efetivo.

Prosseguiu sustentando que a sentença deverá também ser alterada de maneira a permitir que o recorrente seja inserido no regime próprio de previdência social.

Avançou aduzindo ser devida a indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) compensatória aos danos morais sofridos.

Por fim, pleiteou a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento).

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação preliminarmente arguindo prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32).

No mérito, aduziu que o autor/apelado ocupou cargo comissionado, conforme pode ser constatado em sua ficha funcional, razão pela qual não faz jus a estabilidade extraordinária do art. 19 do ADCT.

Finalizou requerendo a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões do ente público ao apelo autoral e do autor ao recurso estatal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recurso interpostos.

O autor apresentou petição comunicando a conclusão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF 573, cuja modulação dos efeitos prospectivos, após 12 meses, contados da data de publicação da ata de julgamento, alcançando os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, após o final do prazo concedido, tenham implementado os requisitos da aposentadoria.

Sobre a mencionada petição o Estado do Pará apresentou manifestação aduzindo que o autor não se enquadra na situação apreciada pelo STF, ademais não houve transformação de servidores celetistas em estatutários.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do apelo autoral, do apelo do ente público estadual e da remessa necessária.

Apesar de cronologicamente posterior iniciarei o exame da controvérsia pelo exame do apelo estadual.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO:

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação preliminarmente arguindo prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32).

É de suma importância observar que a pretensão envolve liame de índole estatutária.

Nota-se, assim, que o autor/apelado não almeja constituir uma nova relação jurídica fundamental com a administração, mas deseja ver reconhecido eventual direito a estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT) e demais reflexos, inclusive de natureza pecuniária.

Assinalo, oportunamente, que não houve negativa expressa da administração sobre o pleito do apelado, tendo em vista que no Parecer nº 0567/2009-ASJUR, de 25/08/2009 (ID 11410340 – Pags. 2 a 4) restou consignada a imprecisão da informações fornecidas.

Dessa forma, a pretensão sob exame é decorrente da mesma situação jurídica fundamental já estabelecida com a Administração, isto é, a condição de ser servidor público – bem verdade ainda se mostra controvertida a espécie funcional do apelado, ou seja, definir se realmente é servidor estável pelo ADCT e, caso positivo, averiguar se faz jus aos benefícios e vantagens típicos dos servidores albergados pela efetividade –, razão pela qual deve ser afastada qualquer ilação acerca da prescrição do fundo de direito, quando muito, na hipótese de serem julgados procedentes os pedidos autorais a prescrição alcançará apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto se tratar de uma relação de trato sucessivo acarretando renovação do marco inicial do prazo prescricional. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 85 DA SÚMULA DO STJ.

I -
Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, inexistindo manifestação expressa da administração pública negando o direito pleiteado, como na presente hipótese, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).
Neste sentido: AgInt no REsp 1631623/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017.

II - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.699.654/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. INVIABILIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio.

2. Esta Corte Superior entende que não ocorre a prescrição do fundo de direito nas ações em que se pleiteia o pagamento dos adicionais por tempo de serviço. Precedentes.

3. A revisão das razões de decidir do acórdão recorrido, embasadas na análise da legislação local, encontra óbice na Súmula 280 do STF.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.940.256/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.)

Assim, rejeito a prejudicial de prescrição quanto ao fundo de direito, outrossim confirmando a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação na forma da Súmula 85/STJ.

MÉRITO:

O ente público questiona o reconhecimento da estabilidade extraordinária argumentando que o cargo ocupado era de provimento em comissão.

Segundo o Decreto subscrito pelo então Governador do Estado, Jader Barbalho, datado de 13 de julho de 1983, o apelado fora nomeado
“para exercer o cargo em comissão de Escrivão de Polícia da Delegacia Distrital da Vila Curuá, Município de Alenquer”
(ID 11410334 – Pág. 1).

A solução da controvérsia requer o exame do regramento legal do cargo ocupado pelo autor/apelado. Adianto que as normas estaduais cuja citação farei a seguir foram acessadas (29/06/2023, 15:07) junto ao Banco de Leis da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA (http://bancodeleis.alepa.pa.gov.br/).

Pois bem, a Lei Estadual nº 4.460/1973 criou as carreiras funcionais da Polícia Civil do Estado do Pará. Em seu art. 2º a norma estabeleceu que o ingresso nos cargos iniciais das carreiras tratadas naquele ato normativo se daria mediante aprovação em concurso público. Confira-se:

“Art. 2° - Os cargos iniciais das carreiras de que trata esta Lei, serão providos por nomeação do Chefe do Poder Executivo,
mediante a aprovação em concurso público
.”

Ao passo que no §1º do art. 12 restou previsto que os cargos de Escrivães dos Municípios seriam transformados para provimento em comissão, respeitados os direitos adquiridos, senão vejamos:

“Art. 12 - Os cargos de Delegados e Comissários na sede dos demais Municípios do Interior do Estado, serão de provimento em comissão e preenchidos, preferencialmente, por pessoal de Polícia Militar do Estado.

§ 1° -
Os cargos de Escrivães dos Municípios de que trata este artigo, ficam transformados para provimento em comissão, respeitados os
direitos adquiridos
.”

Quase 03 anos depois houve uma nova alteração, implementada pela Lei estadual nº 4.621/1976, desta feita passando os cargos com atribuições de natureza policial para integrarem o grupo de provimento permanente. Nesse sentido:

Art. 2° - O Quadro de cargos, classificados como de provimento em comissão e de provimento permanente, bem como as funções privativas de servidores do quadro permanente, constituem-se, basicamente, nos seguintes grupos:

PROVIMENTO EM COMISSÃO

I - Direção e Assessoramento Superior - Código: GEP-DAS-010

PROVIMENTO PERMANENTE

I - Pesquisa Científica e Tecnológica - GEP-PCT-100

II - Serviços Jurídicos - GEP-SJ-200

III - Ministério Público -GEP-MP-300

IV - Magistério - GEP- M-400

V - Tributação, Arrecadação e Fiscalização -GEP-TAF-500

VI - Outras Atividades de Nível Superior - GEP-NS-600

VII - Polícia Civil -GEP-PC-700

VIII - Outras Atividades de Nível Médio -GEP-ANM-800

IX - Serviços Auxiliares - GEP-SA-900

X - Artesanato - GEP-A-1000

XI- Transporte Oficial e Portaria-GEP- TP-1100

FUNÇÕES GRATIFICADAS

I - Direção e Assistência Intermediárias-GEP-DAI-020

Art. 3° - Segundo a correlação e afinidade , a natureza dos trabalhos ou o nível de conhecimento aplicados, cada grupo, abrangendo várias atividades, compreenderá:

PROVIMENTO EM COMISSÃO

I - Direção e Assessoramento Superiores - GEP-DAS-010: a direção e assessoramento superiores da administração cujo provimento deva ser regido pelo critério da confiança, segundo for estabelecido em regulamento.

PROVIMENTO PERMANENTE

(...)

VII - POLÍCIA CIVIL - GEP-PC-700: Os cargos com atribuições de natureza policial.

Passados pouco mais de 02 anos foi publicado o Decreto nº 10.794/1978, dispondo sobre o Grupo Polícia Civil, Código GEP-700, do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Serviço Público Civil do Estado do Pará, mencionado pela Lei Estadual nº 4.621/1976 prevendo:

Art. 1: O Grupo Polícia Civil, designado pelo Código GEP-PC-700, estruturado com base na hierarquia e disciplina,
compreende Categorias Funcionais integradas de classes constituídas de cargos de provimento efetivo
, a que são inerentes atribuições relativas ao policiamento civil, à apu­ração de infrações penais contra a segurança, a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses do Estado.

Art. 2º. - O Grupo Polícia Civil, e constituído pelas Categorias Funcionais abaixo relacionadas:

- Código GEP-PC-701 - Delegado de Polícia;

- Código GEP-PC-702 - Comissário de Polícia

- Código GEP-PO-703 - Escrivão de Polícia;

- Código GEP-PC-704 - Investigador de Polícia;

- Código GEP-PC-705 - Identificador de Polícia;

- Código GEP-PC-706 - Perito Policial;

- Código GEP PC-707 - Datiloscopista.

(...)

Art. 9º -
O ingresso nas Categorias Funcionais integrantes do Grupo de que trata este Decre­to, far-se-á na classe inicial, mediante Concurso Público
, em que serão verificadas as qualificações exigidas nas especificações, para o desempenho das atividades inerentes à classe.

Parágrafo Único - O regime jurídico que regerá os servidores admitidos será o Estatutário.

Posteriormente, por intermédio da Lei Estadual nº 4.936/1980 sobreveio reestruturação do Grupo Polícia Civil Código GEP-PC 700, mantendo-o no Quadro de Provimento Efetivo do Serviço Público Civil do Estado do Pará.

É importante acrescentar que a Lei estadual nº 4.936/1980 (art. 6º) exigia do funcionário policial habilitação no estágio probatório, cujo período era de 02 (dois) anos, na primeira investidura, destinado à aferição dos requisitos indispensáveis a confirmação no cargo, senão vejamos:

“Art. 6° - Estágio Probatório é o período de dois anos, de efetivo exercício do funcionário policial na primeira investidura, durante o qual serão
apurados os requisitos indispensáveis a sua confirmação no cargo.”

A exigência de habilitação no estágio probatório converge para natureza efetiva do cargo ocupado pelo apelado. Vale ressaltar que o apelado foi declarado habilitado nesse estágio probatório pela própria Administração conforme consta na Portaria nº 406, de 01 de julho de 1983 (ID 11410335 – Pág. 1).

Destarte, a partir dessa moldura fática e normativa, diversamente do que está consignado no Decreto de nomeação (datado de 13/06/1983), decorre que o cargo no qual o autor fora nomeado
não era de provimento em comissão
tal como sustentado pelo apelante.

Com efeito, a natureza jurídica do cargo ocupado pelo apelado não é definida pelo decreto de nomeação, mas pela legislação estadual correspondente.

Além disso, essa natureza jurídica efetiva do aludido cargo já foi reconhecida em julgado da 1ª Turma de Direito Público. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR NOMEADO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA DO INTERIOR, NA DÉCADA DE 70. PERMANECENDO NO SERVIÇO PÚBLICO POR 36 (TRINTA E SEIS) ANOS, ATÉ O ADVENTO DE SUA APOSENTADORIA EM 05/10/2009. RECURSO INSURGINDO QUANTO AO DIREITO DE PERCEBER PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CARGO EXERCIDO POSSUI CARÁTER EFETIVO, E NÃO COMISSIONADO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DE ESTABILIDADE ESPECIAL PREVISTOS NO ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTE STF Al 434666. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O SERVIDOR EFETUAVA RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM FAVOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SENDO POSTERIORMENTE ALTERADO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
A Lei nº 4.836/80 classifica o Cargo de Escrivão de Polícia, para o qual foi nomeado o Suplicante, como de provimento efetivo e não transitório ou temporário, exigindo sempre para o seu preenchimento concurso público, o que não aconteceu com o recorrente que foi nomeado a título comissionado. Quando promulgada a Carta Magna de 1988, já se encontrava no exercício continuado do cargo há mais de cinco (05) anos, tornando-se, portanto, estável nos termos da disposição normativa.

2 - Em razão da natureza do cargo ocupado durante sua permanência nos quadros da Administração Pública, o recolhimento previdenciário incidente sobre seus vencimentos ocorria com favor de Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos (IGEPREV), sendo, posteriormente, alterado imotivadamente para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, atualmente administrado pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

3 - Ante a estabilidade do agravante, o mesmo deve submeter-se ao Regime Previdenciário do Estado do Pará – IGEPREV.

4 - Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Relatora.
(TJPA, Agravo Interno na apelação nº 0015070-24.2013.8.14.0006, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 27/08/2018).

Portanto, tendo o apelado exercido cargo de Escrivão de Polícia da Delegacia Distrital da Vila Curuá, Município de Alenquer, de natureza efetiva, com aspecto de definitividade, por mais de 05 anos, entre 13/06/1983 e 05/10/1988 (promulgação da Constituição da República)
deve ser reconhecida, tal qual assinalado na sentença, a estabilidade extraordinária prevista no art. 19,
caput
, do ADCT, restando inaplicável à espécie o §2º do mesmo artigo, visto não se tratar de cargo em comissão
.

Dessa forma, o apelo estatal deve ser desprovido.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR E DA REMESSA NECESSÁRIA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o apelo voluntário deve ser conhecido, assim como a remessa necessária, cuja análise farei de forma conjunta.

O autor/apelante aduziu, em resumo, que uma vez reconhecida a estabilidade extraordinária

(art. 19 ADCT) também faz jus a progressão funcional e demais vantagens do cargo efetivo, inclusive sua remuneração, assim como alteração do regime previdenciário, no sentido de deixar o Regime Geral de Previdência - INSS, no qual está inserido, e migrar para o Regime Próprio de Previdência.

De início, é necessário rememorar a diferença entre efetividade e estabilidade. A primeira é atributo do cargo, distinguindo o servidor desde o instante da sua nomeação, cuja condição primordial para aquisição é a investidura em cargo efetivo, para o qual o servidor fora nomeado em decorrência de ter sido aprovado em concurso público (art. 37, II da CF/88). Já a segunda indica aderência, é a integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e obtida pelo decurso de tempo (art. 41 da CF/88).

Dessa forma, o servidor estável na forma do art. 19 do ADCT não ostenta efetividade, posto que não fora aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos, razão pela qual não poderá ingressar na carreira, ainda que no nível inicial, consequentemente não poderá progredir funcionalmente, bem como não poderá perceber quaisquer vantagens inerentes ao cargo efetivo.

Neste sentido cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, inclusive em recurso extraordinário oriundo deste Estado da Federação, confira-se:

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGENS INERENTES AO CARGO INDEVIDAS A SERVIDOR NÃO EFETIVO. PRECEDENTES
.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público possua, além da estabilidade, efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 558.873/PA AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224

DIVULG 10-11-2015

PUBLIC 11-11-2015)

◊◊◊

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.”
(ARE 981.424/MS AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029

DIVULG 12-02-2019

PUBLIC 13-02-2019)

É necessário deixar absolutamente claro, os servidores detentores da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam a servidores efetivos. Neste sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.
1.
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos
.
2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”
(ARE 1.069.876/SP AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257

DIVULG 10-11-2017

PUBLIC 13-11-2017)

Inviável, assim, a equiparação pretendida pelo autor, no sentido de perceber remuneração equivalente ao cargo de Escrivão de Polícia Civil, Classe D, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 22/94.

Dessa linha de entendimento decorre não ser igualmente possível eventual inserção e/ou reenquadramento em Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT. Isto foi decidido pela Suprema Corte no ARE nº 1.306.505/AC (Tema 1.157) confira-se:

“EMENTA: TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.
6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1.157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”
.
(ARE 1.306.505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065

DIVULG 01-04-2022

PUBLIC 04-04-2022)

Convém observar que a extinção do cargo de Escrivão de Polícia da Delegacia Distrital da Vila Curuá, no qual o autor fora originariamente nomeado, implica na colocação do servidor em disponibilidade remunerada até o seu aproveitamento pela Administração (art. 41, §3º da CF/88, redação dada pela EC nº 19/98).

Além disso, o fato de ter sido o autor identificado em algumas portarias como “Escrivão de Polícia”,

“EPC” ou “Escrivão Ad Hoc” por si só não significa ter sido formalmente aproveitado e/ou equiparado, tampouco autoriza deduzir que fora inserido na carreira privativa dos servidores policiais efetivos (LC nº 22/94), mormente quando se observa que nesses atos as nomeações eram para atender necessidade transitória, geralmente resultante do impedimento ou afastamento do servidor titular.

É necessário tornar absolutamente claro: uma coisa é reconhecer que que o cargo no qual o autor fora nomeado em 13/06/1983 não era de provimento em comissão, segundo a legislação vigente à época, e em razão disso reconhecer que o autor faz jus a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT. Outra coisa totalmente diferente é ampliar indevidamente esse favor constitucional excepcional conferindo por via obliqua efetividade ao autor (atributo privativo dos servidores que ingressaram pela via do concurso público) viabilizando a percepção de gratificações, vantagens e progressões relativas ao Cargo de Escrivão de Polícia Civil Classe D conforme expressamente requerido na petição inicial (item g – Do pedido).

Destarte, não há direito a equiparação funcional pretendida, assim como não é possível a inserção do autor na carreira, da mesma forma inviável a progressão funcional ou demais vantagens do cargo efetivo, tampouco a equivalência remuneratória.

O apelante também persegue a modificação da sentença de maneira a permitir sua inserção no Regime Próprio de Previdência Social (IGEPREV). Importa registrar, por oportuno, que o servidor apelante vem contribuindo para o Regime Geral de Previdência (Cód: 656 INSS Temp/Comis), consoante se observa dos comprovantes de pagamento existentes nestes autos (ID 11410336 – Págs. 1 a 11).

Como afirmado pelo recorrente há julgado deste Tribunal de Justiça permitindo tal inserção (
Agravo Interno na apelação nº 0015070-24.2013.8.14.0006). No entanto, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADPF 573 assim decidindo:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. I. Objeto

1.

Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí,
que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT
.

II. Preliminares

2.

A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado.

3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992.

4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes.

III. Mérito

5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público.

6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes
.

IV. Conclusão

7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT
. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992.

8.
Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento,
mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado.

9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese:

“1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT);

2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”.”
(ADPF 573, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-03-2023

PUBLIC 09-03-2023)

Nota-se que a Suprema Corte expressamente vedou a inclusão dos beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT no regime próprio de previdência social.

Com intuito de evitar qualquer dúvida acerca daquilo que restou decidido pela Suprema Corte, notadamente quanto sua aplicação ao presente caso, trago à colação alguns trechos do voto condutor proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento da ADF 573. Confira-se:

“10. A Constituição Federal de 1988 exige que a investidura em cargos ou empregos públicos ocorra por meio de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF/88).

11. Em relação àqueles que tenham sido admitidos no serviço público no regime constitucional anterior, o constituinte originário inseriu norma transitória, criando uma estabilidade excepcional para os servidores públicos civis não admitidos por concurso público, mas em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos cinco anos ininterruptos (art. 19, ADCT).

12. Já a redação originária do art. 39 da Constituição previu a obrigatoriedade de adoção de um regime jurídico único por todos os entes da federação. Com a Emenda Constitucional nº 19/1998, a previsão do regime jurídico único foi retirada do texto constitucional. Entretanto, no julgamento da medida cautelar na ADI 2.135, o STF suspendeu a eficácia do art. 39, caput, da CF, na redação dada pela EC nº 19/98, restabelecendo a obrigatoriedade do regime jurídico único. Em razão dos efeitos ex nunc das medidas cautelares, foi mantida, até o julgamento definitivo da ação, a validade dos atos e normas editadas durante a vigência do dispositivo suspenso.

13. Nesse cenário, cabia aos entes federativos fazer as mudanças necessárias em seu quadro de pessoal, para adaptá-lo às novas exigências constitucionais.
Com esse objetivo, o Estado do Piauí editou a Lei Estadual nº 4.546/1992, que institui “o regime jurídico único para os servidores públicos civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado, nos termos do art. 39, caput, da Constituição Federal e do art. 53, da Constituição Estadual” (art. 1º)
.

14.
A norma submeteu ao regime estatutário:
(i) os servidores concursados já admitidos por esse regime; (ii) os servidores concursados submetidos ao regime celetista;
(iii) os servidores abrangidos pelo art. 17 do ADCT da Constituição daquele ente federativo (art. 19 do ADCTCF/ 88); e (iv) os demais servidores admitidos no serviço público, em efetivo exercício, na data da publicação da lei.
Além disso, enquadrou, no regime próprio de previdência social
, os servidores antes submetidos ao regime trabalhista,
inclusive aqueles não concursados em efetivo exercício na data de publicação da lei e os detentores da estabilidade excepcional
.

(...)

21. Por fim, passo à análise do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, que submete ao regime próprio de previdência social os servidores “antes submetidos ao regime trabalhista”. Em razão da amplitude da expressão, combinada com o previsto no art. 5º da lei estadual,
o regime próprio do Estado do Piauí passou a absorver

(i) os servidores celetistas concursados, regularmente transpostos ao regime estatutário, (ii) aqueles que ingressaram sem concurso público, mas preenchiam os requisitos do art. 19 do ADCT, também regularmente transpostos; e (iii) os que ingressaram sem concurso público e não se enquadravam no art. 19 do ADCT, caso em que é irregular a transposição de regime
.

22.
Quanto ao ponto, o STF tem jurisprudência pacífica no sentido de que o servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT, apesar de estável no cargo para o qual fora contratado, não é efetivo. Desse modo, não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com a estabilidade disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal
. Nesse sentido, confira-se:

(...)

23.
Em virtude dessa particularidade, os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta, portanto, a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social (art. 40, caput, na redação dada pela EC nº 20/1998 e, posteriormente, pela EC nº 42/2003). A corroborar esse entendimento, destaco o julgamento, por esta Corte, da ADI 5.111 (Rel. Min. Dias Toffoli), cuja ementa transcrevo a seguir
:

(...)

24.
De fato, o art. 40 da Constituição de 1988, na redação conferida pelas Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003, admite como segurados do Regime Próprio de Previdência Social apenas os servidores que, após aprovação em concurso público e nomeação para o cargo, sejam titulares de cargo efetivo
. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

(...)

25.
Conclui-se, assim, que o pedido merece parcial provimento, para que o art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992 receba interpretação conforme a Constituição, de modo a afastar do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, os servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT-CF/88, correspondente ao art. 17 do ADCT da Constituição do Estado do Piauí
.

(...)

III. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

27. Em virtude do grade lapso temporal entre a publicação da lei impugnada e a presente decisão, entendo ser prudente a modulação de seus efeitos.

(...)

29. No presente caso, os dispositivos impugnados da lei estadual em exame vigoraram por mais de 30 (trinta) anos com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, a plena atribuição de efeitos retroativos promoveria ônus excessivo e indesejável aos aposentados e àqueles que, ao tempo do julgamento de mérito, já tenham implementado os requisitos para aposentação. Aqui, há um conjunto de indivíduos abrigados pela noção de funcionário público de fato: servidores cuja situação detém aparência de legalidade, embora seu ingresso tenha se dado de maneira irregular, e que, de boa-fé, prestaram um serviço público como se efetivos fossem.

30. Nesse contexto, especificamente em relação aos indivíduos que ocuparam por décadas os respectivos cargos e vieram a se aposentar regularmente, ou estarão aptos a se aposentar ao tempo do julgamento de mérito, entendo ser necessário privilegiar a segurança jurídica.
Nessa situação excepcional, não é razoável penalizar tais indivíduos de boa-fé com categóricas modificações de regime previdenciário
.

(...)

32. Portanto, considero necessária a modulação dos efeitos temporais da decisão, ressalvando do acórdão de mérito os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento,
mantendo-se estes no regime próprio dos servidores daquele estado
.

IV. CONCLUSÃO.

33. Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí,
de modo a excluir do regime próprio de previdência social daquele ente federativo todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, os servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT-CF/88, correspondente ao art. 17 do ADCT da Constituição do Piau.
Por arrastamento, declaro a inconstitucionalidade do art. 5º, IV, da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí. Ressalvo dos efeitos da decisão os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores do referido estado
.”

Como visto, a modulação temporal engendrada no julgamento da ADF 573 buscou ressalvar os servidores já aposentados e aqueles que implementaram os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata daquele julgamento.

Acresce mencionar que em novo julgamento, ocorrido em 13/04/2023, foram parcialmente providos os Embargos de Declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, para conferir efeitos prospectivos ao acórdão embargado, a fim de que ele produza efeitos após 12 (doze) meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, sendo alcançados pela modulação os servidores que já estavam aposentados e aqueles que, até o final do prazo concedido, preencham os requisitos para aposentadoria.

Cumpre observar que, diversamente do quanto alegado nas razões deste apelo, a supracitada modulação não se aplica ao caso sob exame, pois, ao contrário da situação apreciada pelo Excelso Pretório, o apelante não está inserido no Regime Próprio de Previdência Estadual, mas sim no RGPS (INSS), como evidenciado nos comprovantes de pagamento citados alhures
(ID 11410336 – Págs. 1 a 11).

Com efeito, a decisão proferida na ADPF 573 é no sentido de excluir do Regime Próprio de Previdência Social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, os servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art.
19 do ADCT - CF/88, cuja modulação temporal buscou preservar as situações fáticas que apesar de absolutamente incompatíveis com Texto Constitucional restaram consolidadas pelo decurso do tempo, e não para permitir a criação de novas situações de desconformidade, isto é, a inserção do apelante no RPPS.

O entendimento firmado no julgamento da ADPF 573 foi ratificado na recentíssima decisão proferida no RE 1.426.306/TO (Tema 1.254), sob a sistemática da repercussão geral, cujo acórdão tomou a seguinte ementa:

“Ementa Direito previdenciário. Apelo extremo do INSS. Ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral. Não conhecimento. Servidora pública aposentada.
Estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Equiparação a servidor ocupante de cargo efetivo. Impossibilidade. Vinculação ao Regime Geral de Previdência Social. Precedentes
. Manifestação pela existência de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Relevância da questão constitucional. Recurso Extraordinário do IGEPREV/TO a que se dá provimento. 1. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação deu-se após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a efetiva demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo,
o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público
. 3. Recurso extraordinário manejado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não conhecido. Apelo extremo do IGEPREV/TO provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
4. Fixada a seguinte tese:

Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público
.”
(RE 1426306 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023 REPUBLICAÇÃO: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-131 DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023)

Portanto, à luz dos precedentes qualificados acima referidos, de observância obrigatória, somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.

Não logra melhor sorte a pretensão indenizatória, visto que a própria situação funcional do apelante, amparado pela estabilidade excepcional, mas desprovido da efetividade, por si só inviabiliza alguns dos seus pleitos, ademais a completa ausência de provas acerca da existência de situação vexatória ou comprometedora de sua reputação, tampouco inexistência de efetiva demonstração de abalo à sua moral não permitem dissentir da sentença quanto a inocorrência dos danos morais.

Por fim, a rejeição dos pedidos recursais inviabiliza a majoração dos honorários de sucumbência.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
a ambos os recursos de apelação. Em remessa necessária,
alterar
a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de reconhecer em prol do autor apenas a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

Em razão da sucumbência recíproca e não havendo condenação cada parte arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por

cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo observar que o autor é beneficiário da Justiça Gratuita. O Estado do Pará é isento quanto ao pagamento das custas processuais.

P. R. I. C.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/09/2023